Tribunal: TJES
Processo: 5002074-23.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-23.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RECORRIDO: CLAUDIVAN GERALDINO MENINE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002074-23.2018.8.08.0030

RECTE.:

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECTE.: CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A

RECDO.: CLAUDIVAN GERALDINO MENINE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE PASSAGENS EM PEDÁGIOS. RESTRIÇÃO QUE CULMINOU NO IMPEDIMENTO DE TRANSPORTE DA CARGA PELO REQUERENTE. INCONSISTÊNCIA DAS PASSAGENS EM PEDÁGIOS. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA EM PROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de repetição de indébito, cumulada com indenização por danos morais, alegando o autor que trabalha com transporte de carga, e adquiriu em 01/06/2016 um ‘TAG’ plano básico (pré-pago) da 2ª requerida para utilizar nos pedágios administrados pela 1ª ré. Alega que em 22/05/2018 ao tentar realizar uma carga de trigo, teve dificuldade na liberação do seguro da carga, vez que constava apontamento de restrição junto a 1ª ré (ECO101), porém conseguiu resolver nesta oportunidade. Assevera que, novamente, em 04/06/2018 ao tentar realizar outra carga de trigo, teve negada a autorização de seguro da carga em decorrência de haver restrições junto a 1ª requerida. Em diligência, entrou em contato com as demandadas, sendo-lhe informado que haviam passagens pelo pedágio em aberto, referente ao período de 02/02/2016 a 29/08/2017, no valor total de R$ 351,40. Todavia, vem a juízo impugnar o referido débito, em razão das inconsistências das cobranças, pleiteando o ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como indenização pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 783546), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida ECO101 Concessionária de Rodovias S/A

Em sede de Recurso Inominado (id 783536) alega, em síntese, a inocorrência de falha na prestação do serviço, e ausência de responsabilidade, uma vez que o gerenciamento dos TAGs de cobrança automática é de responsabilidade da 2ª requerida. Defende ainda a culpa exclusiva do autor, vez que por ocasião da alienação do seu veículo, deveria ter rescindido o contrato com a 2ª ré. Em derradeiro, alega a inexistência dos danos materiais e morais.

Tese da Requerida ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrõnica S/A

Em sede de Recurso Inominado (id 783539) alega genericamente a ausência de responsabilidade, aduzindo que sua atuação se limita a lançar o registro de passagem de acordo com as informações recebidas pelo concessionária 1ª ré. Por fim, sustenta a excessividade no arbitramento do valor dos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 674144) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento.

CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

No tocante ao
dano material
, tendo o requerente impugnado de forma discriminada cada uma das cobranças, salientando-se que havia cobrança de passagens em pedágios antes mesmo da aquisição do TAG, algumas com valores superiores ao praticado na época, e outras em dias e horários dissonantes das informações entre as requeridas, gerando dúvida de sua veracidade, cobranças essas que sequer foram justificadas ou ratificadas pontualmente pelas demandadas, não logrando êxito em demonstrar a impropriedade dos argumentos do requerente, bem como não se desincumbindo do ônus que sobre si recai, à luz do art. 373, II, do CPC.

A ECO101 como administradora dos pedágios, e a ConectCar como gerenciadora do sistema de TAGs, fornecedoras de serviço, deveriam deter em seu sistema de dados todas as informações corretas e precisas dos dias e horários exatos em que fora utilizado o sistema de TAG nos pedágios pelo requerente, todavia as inconsistências apontadas na inicial para a cobrança dos valores sequer foram elucidadas, permanecendo a dúvida sobre a veracidade das informações de passagem pelos pedágios, o que inquina fortemente à ilegalidade das cobranças.

Além disso, tenho por verossímil a alegação autoral de que houve irregularidade nas cobranças, posto que a própria 2ª requerida ConectCar confessou que foram realizadas cobranças de pedágios antes mesmo da ativação do TAG do autor, de modo que caberia a parte ré, em razão da inversão do
ônus probandi
, provar que cada uma das passagens por pedágios que motivaram as cobranças, à luz do art. 32, LJE, todavia, quedou-se inerte.

Logo, configurada a cobrança indevida dos pedágios, escorreita a sentença de piso que condenou solidariamente as requeridas a ressarcirem o autor a quantia de R$ 702,80 (setecentos e dois reais, e oitenta centavos) a título de danos materiais, correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Relativamente aos
danos morais
, eis que restaram caracterizados em razão do impedimento de transportar a carga em decorrência da restrição existente perante a 1ª requerida, a qual revelou-se indevida, circunstância que desborda as raias do mero aborrecimento, ensejando a reparação extrapatrimonial.

Noutro giro, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Quanto ao fator de correção monetária e juros incidentes sobre o valor arbitrado à título de danos morais, filio-me a tese defendida nesta Turma Recursal, pela qual a atualização é realizada com correção monetária e os juros de mora, este último segundo o índice da Corregedoria local, tendo como termo a quo a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.